Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708620-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., WILSON JOSE BRANDAO JUNIOR, IRLANDA MARIA OLIVEIRA MACIEL DESPACHO Nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Na presente hipótese, o advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB-DF 53.701, que assina o recurso inominado, não juntou aos autos instrumento de procuração. Assim, intime-se o recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA